Tribunal: TJDFT
Processo: 0704586-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704586-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ROSANA RODRIGUES GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., contra decisão proferida pelo juízo na liquidação provisória por arbitramento no 0707164-68.2021.8.07.0001, movida por ROSANA RODRIGUES GUIMARAES. A decisão agravada homologou o laudo pericial de ID’s 136486012 e 136486013, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e deu por liquidada a obrigação de pagar relacionada aos lucros cessantes, no valor de R$ 25.122,51, no período de outubro/2010 a fevereiro/2012, devendo os valores serem atualizados, desde a data dos vencimentos das parcelas que compõem o montante, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação na Ação Civil Pública (14/03/2013 – ID 85424120) (ID 139839281): “Trata-se de pedido de liquidação de sentença, a ser processado por arbitramento, apresentado por ROSANA RODRIGUES GUIMARÂES em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, partes qualificadas nos autos. A parte autora busca a liquidação da condenação, no tópico referente ao pagamento de lucros cessantes, proferida em julgamento da Ação Civil Pública de n. 2012.01.1.199437-9, nos termos do provimento condenatório de ID 85424121. Por decisão saneadora de ID 111566409, delimitou-se o período abrangido pela indenização (lucros cessantes), sendo parcialmente alterada pelo agravo de instrumento de n. 0705395-91.2022.8.07.0000 (ID 126912835), pontuando-se que, diante da divergência instaurada entre as partes, relacionada ao valor do aluguel do imóvel, seria necessária a produção de prova pericial, nomeando-se, para a realização dos trabalhos, o expert Franklim Renato Bittar, especialista em avaliações e em direito imobiliário. Por força do agravo de instrumento de n. 0705395-91.2022.8.07.0000 O perito judicial apresentou o laudo técnico de ID 136486012/ID 136486013. As partes manifestaram sua anuência quanto ao laudo pericial, conforme petitórios de ID 138318799 e ID 138462534. Relatei o necessário. Passo a decidir. Diante da ausência questionamentos, homologo o laudo pericial de 136486012/ID 136486013, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Consoante se verifica, a obrigação liquidanda consiste na indenização dos lucros cessantes que, em razão de atraso na disponibilização da unidade imobiliária adquirida, situada no empreendimento Residencial Top Life Club e Residence Condomínio Saint Tropez, teria suportado o demandante/adquirente. A qualidade de promitente comprador, que assegura ao postulante o crédito constituído em título executivo judicial, restou demonstrada com a juntada dos instrumentos negociais de ID 85424116 e ID 85424117, constituindo, ademais, aspecto sequer contrariado pela parte demandada. No que toca aos lucros cessantes, que correspondem ao valor dos frutos civis que deixou o promitente comprador de auferir, em razão da privação decorrente do atraso injustificado na disponibilização da unidade imobiliária, observa-se que o estudo pericial apontou os valores mensais designados em ID 108768468 – p.3, que representariam os importes correspondentes ao valor médio dos aluguéis praticados, tomando por parâmetro os estudos realizados, as vistorias no imóvel, além da análise dos documentos e as pesquisas de mercado e cálculos avaliativos, valendo-se do método comparativo de dados de mercado. Os valores referentes à condenação a ser liquidada alcançaram o somatório, no período de outubro/2010 a fevereiro/2012, de R$ 25.122,51 (vinte e cinco mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos). Ao cabo do exposto, dou por liquidada a obrigação de pagar relacionada aos lucros cessantes, no valor de R$ 25.122,51 (vinte e cinco mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos), no período de outubro/2010 a fevereiro/2012, devendo os valores serem atualizados, desde a data dos vencimentos das parcelas que compõem o montante, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação na Ação Civil Pública (14/03/2013 – ID 85424120). Preclusa esta decisão, intime-se a parte credora, para que impulsione a execução da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Diante da litigiosidade instaurada, evidenciada pela insubsistente insurgência, veiculada pela parte requerida, em face de sua responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel e dos parâmetros de quantificação da obrigação, que constituiu questão submetida a exame recursal, impõe-se o arbitramento dos honorários advocatícios, oponíveis à demandada, que, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) do valor da obrigação (Precedente: Acórdão 1274765, 07153355120208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Eventuais custas processuais em aberto deverão ser arcadas pela parte demandada. Int. Sem prejuízo, liberem-se, em favor do perito, cinquenta por cento remanescente dos honorários vertidos nos autos (ID 134076704), ficando autorizada, para tanto, a expedição de ofício para a realização de transferência bancária”. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 146958711): “Em face da decisão de ID 139839281, que homologou o laudo pericial e promoveu a liquidação da condenação referente ao julgamento da Ação Civil Pública de no 2012.01.1.199437-9, no tópico relativo ao pagamento de lucros cessantes, interpôs, a parte ré, embargos de declaração (ID 140814496), nos quais sustenta que a decisão incorreu em "erro de fato", ao considerar, para efeitos de definição do termo inicial para pagamento de indenização por lucros cessantes, a data do contrato originário, desconsiderando que, à época da celebração do instrumento de cessão, já existia a mora quanto à entrega do imóvel. Oportunizada a manifestação da contraparte, esta se manteve inerte (ID 144947181). Conheço dos embargos, posto que tempestivos. No mérito, não assiste razão à requerida, ora embargante. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, visto que têm a finalidade precípua de integração do decisum eivado de omissão, contradição ou obscuridade. No caso, não há qualquer desses vícios, percebendo-se que, em verdade, pretende a embargante a modificação do ato decisório, de modo a EXPOR ARGUMENTOS RELACIONADOS A TEMA JÁ ACOBERTADO PELA PRECLUSÃO e ajustar a decisão ao seu particular entendimento, o que não se concebe na estreita via dos declaratórios. Com efeito, na decisão embargada, de forma clara e objetiva, pontuou-se, fundamentadamente, a linha de entendimento perfilada, razão pela qual não se concebe, por absoluta impropriedade técnica, o manejo dos declaratórios, quando o que pretende a parte é arrostar o entendimento judicial que a ela não se mostrou favorável. Destaco trecho extraído da decisão guerreada (ID 139839281): Por decisão saneadora de ID 111566409, delimitou-se o período abrangido pela indenização (lucros cessantes), sendo parcialmente alterada pelo agravo de instrumento de n. 0705395-91.2022.8.07.0000 (ID 126912835), pontuando-se que, diante da divergência instaurada entre as partes, relacionada ao valor do aluguel do imóvel, seria necessária a produção de prova pericial, nomeando-se, para a realização dos trabalhos, o expert Franklim Renato Bittar, especialista em avaliações e em direito imobiliário. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo incólume, nesta sede singular, a decisão de ID 139839281. Int. Em atenção à petição de ID 146234207, intime-se o perito, para informar que já houve expedição de ofício de transferência de honorários periciais (ID 140317122)”. De acordo com a agravante, conforme determinado na própria ACP, os valores devidos para fins de indenização pelos lucros cessantes devem ser apurados com base na época em que a parte ficou privada de utilizar o imóvel em razão do atraso. Desta forma, entende que o valor mensal deveria ter sido apurado com base nos valores praticados pelo mercado nos anos de 2011 e 2012, anos em que ocorreu o atraso. Alega que houve cessão de direitos no caso. Logo, afirma que, de acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, o ponto de partida para análise dos lucros cessantes deve se dar através da assinatura da cessão. Esclarece que, se o imóvel já estava em atraso, o direito de fato do autor se deu a partir da data assinalada, por eles, no próprio contrato de cessão. Logo, todo e qualquer prazo de entrega frente à requerida deve ser contabilizado a partir do mês de setembro de 2011, qual seja, o mês subsequente ao que deveria ter ocorrido a entrega. Assim, a agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo para suspender o andamento da ação de origem. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (ID 43467256). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se à liquidação de sentença promovida pela agravada contra a agravante, em que se pretende o cumprimento da sentença judicial condenatória, que julgou parcialmente procedente o pedido para: “a) reconhecer a mora da primeira requerida na entrega das obras dos empreendimentos Top Life e Green Towers, ambos em Águas Claras/DF, e para condená-la a indenizar os consumidores adquirentes de unidades nesses empreendimentos pelos lucros cessantes em decorrência da privação do imóvel, tenha sido adquirido para fins de moradia ou para investimento. O parâmetro para a fixação da indenização pelos lucros cessantes deve ser o valor médio de locação para imóvel de igual padrão, a ser objeto de apuração em liquidação de sentença” (ID 85424114). Para fins de apuração dos lucros cessantes, a decisão de ID 111566409 determinou que “deverá ser observado, como termo inicial, o mês de outubro de 2010, tendo em vista que o prazo de tolerância, estabelecido no contrato de promessa de compra e venda cedido à autora, foi considerado legal e válido, conforme título judicial exequendo (ID 85424121), observado, ainda, como termo final, o mês de junho de 2012, em que ocorreu a expedição da carta de “habite-se” (ID 85424128), eis que a entrega de chaves, sem a expedição do “habite-se”, não evidencia o cumprimento do contrato pela promitente vendedora eis que inviabilizada a plena fruição do imóvel”. O Colegiado da Turma entendeu que o termo final da inadimplência da construtora, para fins de apuração dos lucros cessantes, deve ser a data da entrega das chaves, momento a partir do qual o comprador poderá exercer a posse direta e a fruição da unidade imobiliária (ID 126912835). O laudo pericial apontou os valores mensais designados em ID 108768468, que representariam os importes correspondentes ao valor médio dos aluguéis praticados, tomando por parâmetro os estudos realizados, as vistorias no imóvel, além da análise dos documentos e as pesquisas de mercado e cálculos avaliativos, valendo-se do método comparativo de dados de mercado. Os valores referentes à condenação a ser liquidada alcançaram o somatório, no período de outubro/2010 a fevereiro/2012, de R$ 25.122,51. As partes manifestaram sua anuência quanto ao laudo pericial, conforme petitórios de ID 138318799 e ID 138462534. Em seguida foi proferida a decisão agravada que homologou o laudo pericial, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, dando por liquidada a obrigação de pagar relacionada aos lucros cessantes, no valor de R$ 25.122,51, no período de outubro/2010 a fevereiro/2012, devendo os valores serem atualizados, desde a data dos vencimentos das parcelas que compõem o montante, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação na Ação Civil Pública (14/03/2013 – ID 85424120). Observa-se que a agravante concordou com o laudo pericial apresentado, perdendo a oportunidade de apresentar qualquer alegação em juízo para que o perito pudesse se manifestar e, eventualmente, corrigir o laudo, para que fosse proferida nova decisão. Depois da manifestação do perito a agravante não apresentou mais nenhum questionamento, por isso, não há mais o que ser discutido. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO. DOAÇÃO INOFICIOSA. DESRESPEITO À LEGÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Com a homologação do laudo pericial, após manifestação da parte com declaração de simples ciência do laudo complementar apresentado pelo expert, sem contraposição aos esclarecimentos por ele prestados e à confirmação da conclusão anteriormente alcançada, configurada está situação processual de perda da faculdade de impugnar a prova técnica. 2. Preclusão consumativa verificada pela inadmissibilidade de que venham os apelantes, que não tiveram sua pretensão reconhecida por sentença uma vez que desautorizada pela prova técnica, façam retroceder o procedimento à fase de instrução probatória ao argumento, aduzido apenas em sede recursal, de que maculada a perícia. Inteligência do art. 278 do CPC que estabelece deva a parte se manifestar na primeira oportunidade em que couber falar nos autos, sob pena de preclusão. 3. Afasta-se a alegação de violação à legítima, por força de doação inoficiosa, diante da ausência de demonstração de que os bens doados excederam 50% (cinquenta por cento) do patrimônio que o doador poderia dispor. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (07007674920198070005, Relatora: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, PJe: 15/3/2022). Ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, a decisão agravada deve ser mantida nos termos em que foi proferida INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de fevereiro de 2023 16:35:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador